Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CULPABILIDADE NEGATIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. CRITÉRIO PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estando o réu assistido pela Defensoria Pública e solto, desnecessária a sua intimação pessoal da sentença, sendo suficiente a intimação do representante processual, nos termos do art. 392, II, do CPP.
2. Havendo mais de uma circunstância qualificadora, uma delas pode ser deslocada como fundamento para o incremento da pena-base, constituindo circunstância judicial negativa. Ainda que o cadeado não tenha sido especificamente objeto do exame pericial, o rompimento do obstáculo foi claramente comprovado pelas provas testemunhais e pelo laudo técnico, ensejando o valor negativo conferido à culpabilidade.
3. O simples fato de os acusados terem sido flagrados no curso da empreitada delitiva não afasta a reprovabilidade da situação fática, de cunho objetivo, pelo horário da prática da conduta, durante horário de repouso noturno, em residência que sabiam estar desocupada.
4. O réu não possui direito subjetivo a fração específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, sendo amplamente admitida a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, sem exigir fundamentação específica.
5. A fixação do regime de cumprimento integra o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, não sendo adequado o regime menos gravoso ao réu que possui circunstâncias judiciais negativas e que descumpriu as condições impostas para a suspensão do processo.
6. Preliminar de conversão do julgamento em diligência rejeitada. Recurso desprovido.